Tribunal: TCU
Processo: 027.793/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de fiscalizar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-364/AC, referentes ao segmento entre o km 274,20 e o km 490,60 e do acesso ao município de Manoel Urbano/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com o objetivo de fiscalizar os serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-364/AC, referentes ao segmento entre o km 274,20 e o km 490,60 e do acesso ao município de Manoel Urbano/AC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 7o, §3o, incisos I e III, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente ao Tribunal plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com as medidas a serem adotadas visando adaptar os seus normativos e procedimentos à Lei 14.133/2021, especialmente aos parâmetros previstos no art. 23, §2o, para definição do valor estimado de contratação, avaliando-se ainda a compatibilidade do art. 8o, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013 e a economicidade comparada com os valores da tabela Sicro, acrescidos dos custos dos transportes até o local da obra, quando for o caso; 9.2. juntar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, bem como do Relatório de Fiscalização 186/2022 (peça 49) ao processo TC Processo 029.503/2022-1 , em atenção ao item 9.3 do Acórdão 605/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).